Tribunal: TJPA
Processo: 0001314-70.2012.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001314-70.2012.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDA MATOS DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BMG

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por herdeiros de consumidora falecida contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta em face de instituição financeira, na qual se alegou a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratos não reconhecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade dos contratos impugnados; (ii) estabelecer se os descontos indevidos ensejam indenização por dano moral; (iii) determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova a existência dos contratos impugnados, pois apresenta documentação relativa a ajuste diverso, sem demonstrar vínculo com os contratos questionados.

4.

Compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação quando impugnada pelo consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ.

5.

A ausência de comprovação da contratação evidencia falha na prestação do serviço, ensejando a declaração de inexistência do débito e a responsabilização objetiva da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.

6.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, com renda mínima, caracterizam dano moral in re ipsa, diante da violação ao mínimo existencial e aos direitos da personalidade.

7.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a fixação em R$ 3.000,00 no caso concreto.

8.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando os descontos são anteriores à modulação fixada no Tema 929 do STJ.

9.

Não se admite compensação de valores quando não demonstrada a vinculação entre o crédito alegadamente disponibilizado e os contratos declarados inexistentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência do débito, devolução simples dos valores e danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)

Tese de julgamento
: 1. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade e regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor. 2. A ausência de prova da contratação válida implica declaração de inexistência do débito e responsabilidade civil objetiva do banco. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido, especialmente em se tratando de pessoa idosa de baixa renda. 4. A repetição do indébito ocorre de forma simples quando os descontos são anteriores à modulação do Tema 929 do STJ. 5. É indevida a compensação de valores sem comprovação de vínculo com o contrato impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II e 487, I; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 398 e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, Súmula 479; STJ, Tema 929 (EAREsp 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS); STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0001314-70.2012.8.14.0009

APELANTES: FRANCISCO DE ASSIS MATOS DA COSTA E OUTROS (
herdeiros de
RAIMUNDA MATOS DA COSTA)

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCISCO DE ASSIS MATOS DA COSTA, JOSIAS MATOS DA COSTA, ANTÔNIO EDILSON MATOS DA COSTA, JOSÉ MATOS DA COSTA, EDMILSON MATOS DA COSTA, MARIA DEUZARINA MATOS DA COSTA, MARIA ROSIANE MATOS DA COSTA
e
MARIA DEUZIANE MATOS DA COSTA
, na qualidade de herdeiros de
RAIMUNDA MATOS DA COSTA
, em face da sentença prolatada pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.
, a qual julgou improcedentes os pedidos autorais.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL DO 1º GRAU

Na petição inicial, a autora narra que é aposentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, percebendo benefício no valor de 01 (um) salário mínimo mensal.

Aduz que, após consultar o INSS, constatou a existência de 02 (dois) descontos indevidos em seu benefício previdenciário sob os Contratos nº 054679398300022012 e nº 054679398300012012, nos valores de R$ 758,63 (setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos) e R$ 770,19 (setecentos e setenta reais e dezenove centavos), respectivamente
(id. 21803194).

Sustenta que nunca requereu ou recebeu cartão de crédito, tampouco efetuou empréstimo com o banco requerido.

Pleiteou a declaração de inexistência dos negócios jurídicos impugnados, a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a repetição do indébito em dobro, a inversão do ônus da prova e a concessão de tutela antecipada para suspensão dos descontos.

A tutela de urgência foi deferida.

O requerido apresentou contestação aduzindo, em síntese, que a autora celebrou contrato (BMG Card nº 5259086884579122) em 20/05/2008, com apresentação de documentos pessoais e assinatura do instrumento, tendo realizado saques no importe de R$ 1.050,24, disponibilizados via Transferência Eletrônica Disponível — TED.

Sustentou a regularidade da contratação, o exercício regular de direito, a inexistência de dano moral e o descabimento da repetição em dobro. A parte autora, em réplica, pugnou pela realização de perícia grafotécnica.

No curso do processo, sobreveio o falecimento da autora, tendo sido deferida a habilitação dos herdeiros Francisco de Assis Matos da Costa, Josias Matos da Costa, Antônio Edilson Matos da Costa, José Matos da Costa, Edmilson Matos da Costa, Maria Deuzarina Matos da Costa, Maria Rosiane Matos da Costa e Maria Deuziane Matos da Costa no polo ativo da demanda.

O Juízo a quo proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), com revogação da tutela de urgência anteriormente concedida, sob o fundamento de que a contratação estaria comprovada pelo contrato de cartão de crédito consignado e pelo comprovante de TED.

Transcrevo o excerto da
SENTENÇA
recorrida:

Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC, revogo a tutela de urgência anteriormente concedida.

Condeno o autor nas custas e despesas processuais, bem como honorários em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspendendo a cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos na forma da lei.

Havendo recurso de apelação, intime-se o apelado para contrarrazões no prazo de 15 dias e encaminhem os autos à Superior Instância.

Publique. Registre. Intime.

Transitado em julgado arquive-se.

Bragança/PA, na data da assinatura eletrônica.

FRANCISCO DANIEL BRANDÃO ALCÂNTARA

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA

Nas RAZÕES RECURSAIS, os apelantes sustentam, em síntese, que a instituição financeira
NÃO
se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação dos empréstimos
específicos
impugnados pela autora (Contratos nº 054679398300022012 e nº 054679398300012012), uma vez que a documentação apresentada pelo banco se refere a contrato diverso (BMG Card nº 5259086884579122).

Aduzem que, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, era cabível a inversão do ônus da prova, e que o indeferimento da perícia grafotécnica configurou cerceamento de defesa.

Pugnam pelo provimento integral da apelação para julgar procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões do banco requerendo a improcedência do recurso

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

Cinge-se a questão em saber se a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com reparação de danos morais e materiais deve ser reformada, diante da alegação de que a instituição financeira não comprovou a regularidade dos contratos especificamente impugnados pela autora/apelante.

I — DO ÔNUS DA PROVA E DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO BANCO

A questão probatória constitui o núcleo central da controvérsia.

A autora/apelante impugnou expressamente dois contratos específicos de “Reserva de Margem Consignável”: nº 054679398300022012 e nº 054679398300012012, com descontos mensais de R$ 758,63 e R$ 770,19. A causa de pedir é a inexistência desses ajustes.

O Banco BMG, em contestação, apresentou documentação referente a contrato diverso — BMG Card nº 5259086884579122 —, contratado em 20/05/2008, com saque de R$ 1.050,24 via TED.

Ocorre que a defesa apresentada pelo banco não se relaciona diretamente com os contratos impugnados, revelando-se insuficiente para demonstrar a regularidade dos empréstimos questionados.

Compulsando os autos, verifico que o banco réu/apelado NÃO juntou contrato assinado pela autora correspondente aos números contratuais impugnados na inicial, tampouco demonstrou a correspondência entre o contrato de cartão de crédito apresentado (BMG Card nº 5259086884579122) e os dois contratos de RMC questionados (nº 054679398300022012 e nº 054679398300012012).

A matéria encontra-se pacificada pelo Tema Repetitivo 1.061/STJ (REsp 1.846.649/MA, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze), com trânsito em julgado, que firmou a seguinte tese:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

A autora, em réplica, impugnou expressamente a autenticidade da contratação e pugnou pela realização de perícia grafotécnica. O banco, por sua vez, não produziu prova da autenticidade da assinatura, limitando-se a apresentar contrato com numeração diversa dos impugnados na exordial. A mera apresentação de comprovante de TED de R$ 1.050,24 — relativo a contrato distinto — não supre a exigência de comprovação da contratação específica dos dois empréstimos questionados.

Nesse cenário, a instituição financeira NÃO se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, CPC), razão pela qual os contratos impugnados devem ser declarados inexistentes.

Além do precedente vinculante, incide a Súmula 479/STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Diante desse contexto, conclui-se que não restou comprovada a existência de contratação válida por parte do autor, evidenciando-se, assim, manifesta falha na prestação dos serviços por parte das instituições bancárias, as quais devem, por conseguinte, responder civilmente pelos danos decorrentes de sua conduta negligente.

II — DO DANO MORAL

Reconhecida a irregularidade dos descontos, a jurisprudência amplamente majoritária reconhece o dano moral presumido em hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário, notadamente quando a vítima é pessoa idosa com renda limitada a um salário mínimo.

No caso concreto, a autora era idosa, aposentada com renda de 01 (um) salário mínimo mensal, residente em zona rural do município de Bragança/PA, e suportava descontos mensais comprometendo parcela substancial de sua verba alimentar.

Tais circunstâncias evidenciam o comprometimento do mínimo existencial e a violação de direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável.

Quanto ao quantum indenizatório, considerando as peculiaridades do caso concreto — a condição de idosa e aposentada com renda mínima, a natureza alimentar da verba comprometida, o período dos descontos e o porte econômico da instituição financeira —, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra adequado aos parâmetros desta Turma e proporcional à extensão do dano, sem configurar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido a jurisprudência:

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA.JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO.RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe; 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (TJ-PA 08002397920208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO RITO SUMÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORAÇÃO DA INTENSIDADE DO DANO NA ESFERA PSÍQUICA DO AUTOR. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AC: 00034097020118140040 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/07/2020)

No que tange ao DANOS MORAIS, a correção monetária (art. 389 do CC) incidirá desde a data do arbitramento (Súm. 362/STJ) e (ii) os juros de mora (art. 406, §1º do CC) incidirão desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (art. 398 do CC, Súm. 54/STJ e Tema 1368/STJ)."

III — DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Quanto à forma da repetição do indébito, a Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS (Tema 929), firmou a seguinte tese:

“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”

A Corte Especial, contudo, modulou os efeitos da tese, estabelecendo que o novo entendimento se aplica apenas às cobranças indevidas realizadas após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021, no caso como os descontos no benefício previdenciário (id. 21803194) são anteriores a referida data, a restituição dos descontos deverá ser de forma simples, com cálculo a ser realizado em fase de liquidação de sentença,

Assim, em se tratando de DANO MATERIAL (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, a correção monetária (art. 389 do CC) e os juros de mora (art. 406, §1º do CC) incidirão desde o evento danoso (cada desconto indevido), nos termos do art. 398 do CC, da Súm. 43/STJ e Tema 1368/STJ.

IV — DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS — AFASTAMENTO

O banco réu, tanto em contestação quanto em contrarrazões, pugnou pela compensação do valor de R$ 1.050,24, alegadamente disponibilizado à autora via TED em decorrência do contrato de cartão de crédito (BMG Card nº 5259086884579122).

Ocorre que, conforme demonstrado no tópico I, o contrato apresentado pelo banco (BMG Card nº 5259086884579122) não corresponde aos contratos impugnados pela autora (nº 054679398300022012 e nº 054679398300012012).

O comprovante de TED juntado aos autos refere-se a operação vinculada a contrato diverso daqueles que fundamentam a presente demanda.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação cível e DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida, nos seguintes termos:

a) DECLARO a inexistência dos negócios jurídicos relativos aos Contratos nº 054679398300022012 e nº 054679398300012012, determinando a cessação definitiva de quaisquer descontos deles decorrentes no benefício previdenciário da autora;

b) CONDENO o Banco BMG S.A. à restituição dos valores indevidamente descontados, observando-se a modulação fixada pela Corte Especial do STJ nos EAREsp 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS (Tema 929): descontos realizados até 30/03/2021 — restituição na forma simples.

c) CONDENO o Banco BMG S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção.

d) CONDENO o Banco BMG S.A. ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem revertidos em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública (Lei Estadual nº 6.717/05).

e) REJEITO o pedido de compensação formulado pelo banco réu, ante a ausência de comprovação de disponibilização de valores em conta da autora em decorrência dos contratos declarados inexistentes.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026